Tribunal: TJDFT
Processo: 0724743-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO. APOSENTADORIA. OFÍCIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV, assegura, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa. É nula a decisão administrativa que, ao reduzir os proventos de aposentadoria da impetrante, não observa o princípio do devido processo legal, bem como que o ato afronta o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Não se olvida ser assegurada à Administração a possibilidade de revisão de seus próprios atos, visando à correção de eventuais irregularidades/ilegalidades. Contudo, é imperiosa a observância ao devido processo legal, como forma de assegurar aos interessados o exercício da ampla defesa e do contraditório.